Tribunal: TCU
Processo: 022.340/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1364/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.340/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Leda da Costa Salgueirinho (XXX.794.827-XX); Leny da Costa Salgueirinho Rabello (XXX.488.726-XX); Maria Emilia Salgueirinho (XXX.228.017-XX); Maria do Socorro Cardoso Bitencourt (XXX.056.122-XX); Marilene da Costa Salgueirinho (XXX.825.707-XX); Marilene da Silva Cardoso (XXX.698.092-XX); Nilcea Ribeiro Pimentel (XXX.956.437-XX); Odinea Bernardes Ribeiro (XXX.893.467-XX); Rosangela Nazare da Silva Cardoso (XXX.280.302-XX); Rossana da Silva Cardoso (XXX.789.632-XX); Shirley Nizzo Goes (XXX.421.617-XX); Sonia Maria Cardoso Barroso (XXX.417.192-XX); Soraia Calife da Silva Ramalho (XXX.252.344-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.